Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-60.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000244-60.2022.8.11.0000 – COMARCA DE DIAMANTINO
RECORRENTE(S): JADSON PEDRO DA SILVA
RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Recurso em Sentido Estrito interposto por JADSON PEDRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE 1o grau NU 1000413-66.2021.8.11.0005), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, dissimulação, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID 114519593- fls. 1/5).
O recorrente sustenta a insuficiência de provas para pronúncia porque: 1) a persecução penal teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima; 2) estaria fundamentada somente em depoimento extrajudicial.
Requer o provimento para que seja despronunciado.
Incidentalmente, postula a revogação da custódia preventiva por excesso de prazo (ID 114519600 – fls. 1/15).
Pois bem,
O Juízo singular decretou a prisão preventiva do recorrente em 12.5.2021, com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar a reiteração criminosa [condenado por tráfico privilegiado – Ação Penal NU 1000202-30.2021.8.11.0005 – e responde ação penal por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante dissimulação e emboscada – Ação Penal NU 0003264-66.2019.8.11.0005 – e por tentativa de homicídio simples – Ação Penal NU 0000946-81.2017.8.11.0005].
O recorrente foi preso em 19.5.2021.
Na pronúncia [9.11.20211], o juiz da causa manteve a segregação por entender que permaneceram os motivos que a ensejaram (PJE 1o grau NU 1000413-66.2021.8.11.0005 – ID 114519593- fls. 1/5).
De fato, o paciente está preso cautelarmente desde 19.5.2021, ou seja, há menos de 11 (onze) meses.
Todavia, a ação penal envolve dois denunciados, representados por advogados distintos; implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19 (Provimento no 15/2020-CGJ), e houve a necessidade de continuação/redesignação da audiência de instrução e julgamento por videoconferência (Portaria-Conjunta no 88/2021-PRES) para viabilizar a oitiva de 7 (sete) testemunhas.
Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:
“No caso, não há excesso de prazo [...], pois embora não se trate de feito complexo e hajam ocorrido algumas intercorrências não causadas pela defesa, o Juiz de primeiro grau foi diligente no feito e conseguiu concluir a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em razoável espaço de tempo (1 ano e 6 meses), de maneira que não houve desídia estatal.” (RHC no 106.607/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Relator p/ Acórdão: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.9.2019)
Ademais, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).
Por efeito, não se evidencia constrangimento ilegal, por excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade processual.
Noutro giro, o fundado risco de reiteração criminosa justifica a ordem de segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 391294/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.8.2017; RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; AgRg no HC 580.286/SP - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 23.6.2020).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (ww.tjmt.jus.br)
Não bastasse, a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, se mostram insuficientes para garantia da ordem pública, ante a reprovabilidade do ato criminoso [execução da vítima, qual teria sido atraída para lugar ermo, acreditando que iria buscar entorpecentes, com três disparos de arma de fogo pelas costas e na região da cabeça], se não uma verdadeira barbárie, que não apenas vilipendia a vida humana como expressão e valor de uma coletividade/sociedade civilizada, mas enaltece o desprezo pelo semelhante e menoscaba o Estado de Direito, lançando ao pó a Justiça Criminal (TJMT, HC NU 1007064-66.2020.8.11.000 – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido de revogação da custódia preventiva.
Intime-se o recorrente por seu advogado.
Após, conclusos.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO